Tribunal: TJDFT
Processo: 0706705-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706705-98.2023.8.07.0000 AGRAVANTES: ANTÔNIO RODRIGUES DANTAS, RICARDO SANTORO NOGUEIRA AGRAVADO: ROSALVO RAMOS DOS SANTOS JÚNIOR DESPACHO ANTÔNIO RODRIGUES DANTAS e RICARDO SANTORO NOGUEIRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Apontam a não incidência dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, argumentado que, além de a matéria ser exclusivamente de direito, a tese recursal encontra-se em consonância com o entendimento da Corte Superior. Afirmam, por fim, não terem fundado o apelo na divergência jurisprudencial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018